Tribunal: STF
Processo: HC 249510
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.11.2024, pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em benefício de Josimar Hipólito de Jesus, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.11.2024, negado provimento ao agravo regimental da defesa e mantida a decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 5.9.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 943.025. O objeto do Habeas Corpus n. 943.025 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5010654-25.2024.8.08.0000 pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    Na decisão, mantida com o julgado objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 943.025, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A impetrante alega que seria cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, ao argumento de excesso de prazo da prisão para a formação da culpa do paciente, acusado da prática do delito de homicídio, pois ele estaria preso desde 4.6.2019, sem julgamento definitivo da ação penal na origem pelo Tribunal do Júri. Sustenta não haver justificativa para essa alegada demora.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) pela concessão da ordem de habeas corpus: 



    a. em caráter liminar, (a.1) para relaxar de imediato a prisão imposta ao paciente, até o julgamento final deste habeas, ou, não sendo esse o entendimento em sede de juízo monocrático inicial, (a.2) para determinar que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente ou, ainda, (a.3) para recomendar, ainda in limine litis, que o juízo processante imprima celeridade ao julgamento e, ao final; 



    b. em caráter definitivo, para relaxar a prisão do paciente pelo excesso de prazo no seu julgamento, garantindo o Pretório Excelso que JOSIMAR HIPÓLITO DE JESUS responda em liberdade ao processo em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O presente habeas corpus está prejudicado. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que, em 1º.11.2024, após a decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 5.9.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 943.025, foi julgado o mérito do Habeas Corpus n. 5010654-25.2024.8.08.0000 e denegada a ordem. Manteve-se a prisão cautelar do paciente, mas se determinou a realização de julgamento pelo Tribunal do Júri competente no prazo de noventa dias:



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.  EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DESCABIDAS. ORDEM DENEGADA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.



    1. Em relação a tramitação do feito até a sentença de pronúncia (28/09/2022), deve-se consignar que a teor do Enunciado de Súmula n. 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução’. Além disso, ressalta-se que o trâmite do feito, em especial, na seara recursal, ocorreu durante uma pandemia virótica, o que naturalmente retardou a marcha processual. Não se pode passar despercebido que o feito foi desmembrado em relação ao corréu que, posteriormente, foi reintegrado ao processo.



    2. Do mesmo modo, após a decisão de pronúncia (28/09/2022), verifica-se no andamento processual (via E-Jud) que foram protocolizadas petições pela defesa, reiteradas intimações, houve renúncia das advogadas dativas e a necessidade de nomeação de outra causídica e até mesmo a digitalização do processo.



    3. A prisão preventiva foi fundamentada em virtude da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva. Assim, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    4. A despeito de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e de estar constatado que não houve desídia do Poder Judiciário na tramitação do feito até a presente data, tem-se que a data designada para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, in casu, 03/06/2025, revela-se demasiadamente longínqua, devendo a autoridade tida por coatora realizá-la nos próximos 90 dias.  



    5. É essencial que seja regularizada, na origem, a representação do paciente.



    6. Ordem denegada”.  



    4. Este habeas corpus foi impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa e manteve a decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 943.025. O objeto do Habeas Corpus n. 943.025 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5010654-25.2024.8.08.0000 pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    Com o julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 5010654-25.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo foi substituída a decisão precária da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, objeto do Habeas Corpus n. 943.025 no Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido liminarmente.



    A decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 943.025, mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, foi substituída, em 1º.11.2024, pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o que conduz à perda superveniente do objeto deste habeas corpus. Nesse mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. (…) Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 5. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 157.883, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. SUBSTITUIÇÃO DO ATO INICIALMENTE ATACADO. PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 



    3. Substituição do título questionado no STJ. Prejudicado o habeas corpus por perda superveniente do objeto. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO 
FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. 



    3. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão ante o julgamento de mérito da ação penal. 



    4. Ordem de habeas corpus prejudicada, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 113.748, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014). 



    Na mesma linha são as decisões proferidas nos Habeas Corpus ns. 199.689, DJe 20.4.2021; 198.845, DJe 9.4.2021; e 198.957, DJe 6.4.2021.



    Inexiste, na espécie, comprovação de flagrante ilegalidade ou teratologia, pois afastados, com fundamentação idônea, todos os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes e reiterados nesta impetração.



    As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, referentes ao eventual excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa, foram apreciadas no julgamento superveniente do mérito da impetração no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no qual apresentadas razões que, por serem posteriores à decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, mantida no acórdão objeto da presente impetração, não podem ser cuidadas neste habeas corpus, sob pena de supressão de instância.



    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora